Tribunal: TCU
Processo: 019.112/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou procedente representação acerca de irregularidades em licitação cujo objeto compreende a sustentabilidade operacional dos datacenters e ambientes de missão crítica do Banco do Brasil.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 61/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do RITCU; 9.2. quanto ao mérito, negar-lhe provimento; e 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e demais interessados.